Tribunal: TJSP
Processo: 1020199-51.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Extinção do processo, por desistência, após indeferimento da gratuidade da justiça – Apelo que busca a concessão da Justiça Gratuita, bem como a não obrigatoriedade do pagamento das custas e despesas processuais, ante o cancelamento da distribuição.

Preclusão operada em relação ao indeferimento da gratuidade.

Desistência da ação

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Extinção do processo, por desistência, após indeferimento da gratuidade da justiça – Apelo que busca a concessão da Justiça Gratuita, bem como a não obrigatoriedade do pagamento das custas e despesas processuais, ante o cancelamento da distribuição.

Preclusão operada em relação ao indeferimento da gratuidade.

Desistência da ação antes da citação que, contudo, não implica no recolhimento das custas iniciais, sob pena de inscrição em dívida ativa – A consequência prevista para o não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, sem a imposição de outros ônus à parte autora – Inteligência do art. 290, do CPC.

Outrossim, a taxa é um tributo imediatamente vinculado à ação estatal, atrelando-se à atividade pública, sendo, portanto, gravame com hipótese de incidência plasmada na prestação do serviço público que se refere, direta e imediatamente, ao destinatário daquela investida do Estado. O fato gerador da taxa é o exercício regular do poder de polícia (taxa de polícia ou de fiscalização) ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (taxa de serviço ou de utilização).

Nesse contexto, a taxa judiciária e as custas processuais assumem a feição tributária como taxas de serviços, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada; são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, tendo o processo sido extinto em razão da desistência da ação, motivada pelo indeferimento da gratuidade de justiça e não recolhimento das custas iniciais, efetivamente, não houve procedimento judicial (fato gerador) a ensejar a incidência da taxa judiciária. Ademais, conforme dispõe o art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição; uma vez que a ação sequer foi processada, não seria razoável se falar em condenação ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva.

A hipótese não admite a condenação no pagamento de honorários advocatícios, ainda que, por equívoco, tenha sido determinada a oitiva da parte contrária e esta tenha apresentado contrarrazões – Precedentes.

Recurso parcialmente provido.